Tribunal: TCU
Processo: 011.882/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8845/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.882/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria do Carmo Dutra de Sousa (XXX.338.754-XX); Paulo Mendes Braga (XXX.461.722-XX); Sônia Maria da Silva (XXX.344.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.